Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados para ações dos programas educacionais (PDDE e Pnae 2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Codajás/AM, para ações dos programas educacionais - PDDE e Pnae 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Agnaldo da Paz Dantas; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Agnaldo da Paz Dantas e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Ocorrência Valor Original (R$) 30/12/2010 3.726,30 28/6/2011 4.551,00 28/6/2011 4.257,00 28/6/2011 3.212,40 29/6/2011 1.606,20 29/6/2011 2.128,50 17/3/2011 3.588,00 17/3/2011 1.164,00 17/3/2011 12.960,00 17/3/2011 1.242,00 4/4/2011 3.588,00 4/4/2011 1.242,00 4/4/2011 12.960,00 4/4/2011 1.164,00 4/5/2011 12.960,00 4/5/2011 1.242,00 4/5/2011 3.588,00 5/5/2011 1.164,00 3/6/2011 1.164,00 3/6/2011 12.960,00 3/6/2011 1.242,00 3/6/2011 3.588,00 9.3. aplicar ao Sr. Agnaldo da Paz Dantas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.